Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. BANCO DO BRASIL S/A. ABATIMENTOS DA LEI N. 8.088/1990.
1. Na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) deve ser considerado no cálculo apenas o real prejuízo do mutuário, abatidas eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ainda que ocorridas posteriormente.
2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a impugnação genérica quanto ao teor dos extratos da conta vinculada à operação de crédito apresentados pela instituição financeira não é suficiente para elidir a prestabilidade dos documentos ou se concluir pela adulteração das informações constantes dos referidos documentos. Assim, a mera alegação de “possibilidade de adulteração” ou “ausência de assinatura” não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela entidade detentora, sendo certo que qualquer documento atinente à operação de crédito será produzido pela instituição financeira, sem prejuízo de o correntista apresentar contraprova a respeito da sua inexatidão, o que não ocorreu no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.